Tribunal: TJPA
Processo: 0815891-85.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815891-85.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELSON FERREIRA DE SOUZA DA CUNHA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição parcial da denúncia. Crime de dano qualificado. Art. 163, parágrafo único, inciso i, do cp. Ausência de prova da materialidade delitiva. Exame pericial indispensável. Vídeos e relatos insuficientes. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP), com fundamento na ausência de prova da materialidade. O Parquet alega que os vídeos constantes dos autos, somados à palavra da vítima, seriam suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e justificar o recebimento da denúncia na íntegra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em avaliar se os elementos constantes dos autos (vídeos e relatos da vítima) são suficientes para comprovar a materialidade do crime de dano qualificado, aptos a preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e sustentar o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a ausência de materialidade do crime de dano

3.

O crime de dano é material e, como tal, exige a comprovação da destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia, mediante vestígios físicos que permitam a realização do exame de corpo de delito (art. 158 do CPP).

4.

No caso concreto, não há laudo pericial comprovando a ocorrência de dano, nem descrição precisa, na denúncia, de qual objeto teria sido danificado. O exame dos vídeos juntados aos autos (IDs 21251714/21251865) não demonstra, de forma inequívoca, a prática do crime de dano contra patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e não provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, inciso I; CPP, arts. 41 e 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 274.431/SE, relª. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1/7/2014; STJ, AgRg no REsp n. 1.681.909/MG, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que rejeitou parcialmente a denúncia, no que tange ao crime de dano, previsto no art. 163, p. único, inciso I, do CP, em face de Elson Ferreira de Souza da Cunha.

Sustenta o Parquet, em síntese, que a denúncia descreveu o fato delituoso, fazendo sua exposição, mencionando as circunstâncias do crime, qualificando o réu, e oferecendo o rol de testemunhas. Os fatos foram narrados de maneira individualizada com base na palavra da vítima, a qual ostenta especial relevância em contexto de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar. Aduz que consta nos autos provas materiais de que o acusado tenha praticado o crime de dano, a constar nos vídeos de IDs 21251714/21251865, aliado à palavra da vítima, a qual narrou o dano qualificado por parte do réu. Diante disso, argumenta que o MM. Juiz a quo rejeitou a denúncia equivocadamente com relação ao crime de dano, uma vez que há provas nos autos que configuram o delito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente recebimento da Denúncia, nesse aspecto.

Em contrarrazões, a Defesa de Elson Ferreira de Souza da Cunha manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 21251880).

Ao exercer a faculdade do juízo de
retratação
, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID nº 21251889).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
desprovimento
do presente recurso (ID 21585257).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Consta da denúncia (ID 21251867):

“(...) que no dia 28/06/2023 por volta das 16:00h, em residência particular localizada na: Rua Yamada, N. 23, LOTE H, TAPANÃ (ICOARACI), BELÉM - PA, CEP: 66833605na cidade de Belém do Pará, a vítima THAYNARA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO, sofreu lesão corporal no âmbito de violência familiar e doméstica contra a mulher, cometida por ELSON FERREIRA DE SOUZA CUNHA.

A vítima relata que viveu com o acusado por 9 anos e que possui dois filhos gêmeos da relação. Conta que sempre brigaram, gerando agressões e danos pela parte do réu, o qual tem um relacionamento conturbado com a ofendida, relata que o denunciou e pediu medidas, porém voltou com o acusado.

No dia do fato a vítima estava na casa, no banheiro, e o acusado falou que iria sair, momento que foi cobrar ele de coisas que as crianças estavam precisando, uma delas uma cadeirinha de crianças, hora que se desentenderam, relata que nessa hora ele puxou a toalha dela e lhe desferiu um soco que acertou a testa da depoente, relata que é humilhada por ele, porém depende dele financeiramente.

Diz também que ele leva amigos para a casa e que fazem baderna na casa, e que ele diz que ela tem que aceitar ou se não é para ela ir embora.

O laudo de n°: 2023.01.007305-TRA, corrobora com a declaração da vítima, dando a descrição das lesões causadas e confirmando que ocorreu a lesão corporal: “Ao exame físico observa-se: equimose violácea oval, medindo 3c, x 2cm, localizada na região frontal.”

(...)

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime de lesão corporal e de dano qualificado, descritos respectivamente nos art. 129, §13, e Art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5°, III, art. 7°, I da lei 11340/06. (...)”

São os fatos.

Em decisão datada de 02/04/2024, o magistrado recebeu parcialmente a denúncia, constando da decisão:

“(...) 1. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como os requisitos do art. 41, do CPP, isto é, consta da denúncia a exposição da infração penal, as suas circunstâncias, a classificação da infração penal e a qualificação do acusado, pelo que
RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo órgão Ministerial contra o nacional ELSON FERREIRA DE SOUZA DA CUNHA, como incurso nas sanções penais do artigo 129, §13 do CPB
.

1.1. Não obstante, após análise ao exposto na exordial acusatória, devido a ausência de materialidade, REJEITO A DENÚNCIA relativa ao crime de DANO, previsto no artigo 163 do CPB, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro, oferecida contra o nacional
. (...)” (destaquei)

O Ministério Público pede o provimento do recurso a fim de que a denúncia seja recebida em sua totalidade, alegando, para tanto, que restou demonstrada a materialidade delitiva em relação ao crime de dano, apta a sustentar a inicial acusatória.

Tenho que não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, após análise dos autos, entendo que não há prova da materialidade delitiva referente ao crime de dano, não preenchendo os requisitos do art. 41, do CPP, devendo a decisão do Juízo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifica-se, do conteúdo dos vídeos juntados (IDs 21251714/21251865), que não houve demonstração da prática de ato contra o patrimônio, tampouco a denúncia descreveu qual objeto teria sido danificado, não havendo, inclusive, laudo pericial que confirme a alegação, o que prejudicaria, inclusive, a defesa do recorrido.

A decisão recorrida não merece, portanto, reforma.

No sentido do exposto:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.

I - A decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

II - "O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva" (HC 274.431/SE, Quinta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe 1º/7/2014).

Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.681.909/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024